Tribunal: STF
Processo: HC 255491
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alex Soares de Toledo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXAPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 16, caput, da Lei 10.826/03). A defesa alegou constrangimento ilegal na dosimetria da pena, pedindo a redução da pena-base. A decisão agravada destacou a inadequação da via eleita e a preclusão temporal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; e (ii) estabelecer se a preclusão temporal impede a análise das alegações de nulidade e excesso de pena na dosimetria. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.



    4. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que o habeas corpus não é cabível para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de evidente ilegalidade ou teratologia. 



    5. A preclusão temporal impede a análise de nulidades ou alegações de excesso de pena quando estas não foram suscitadas em momento oportuno. 



    6. O agravo regimental não ataca os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à preclusão temporal e à inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 914.321 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “seja concedida ordem de “Habeas Corpus” de ofício, para que seja redimensionada a pena-base do Paciente em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, por medida de justiça. ”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 999.199), observei que a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 07/06/2017).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente